Tribunal: TJMT
Processo: 1014906-34.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014906-34.2019.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO
PROCURADOR: TICIANO JULIANO MASSUDA
AGRAVADO: RONALDO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA
Vistos etc.
Da análise dos autos, verifica-se que o Agravado não foi intimado para apresentação das contrarrazões, nos termos do artigo 1019, inciso II, do CPC.
Assim, chamo o feito a ordem, e determino a intimação do Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora